Tribunal: TJES
Processo: 5013937-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013937-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO DUARTE MARTARELLO
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A FLAGRÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, nulidade da abordagem policial e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do paciente configura invasão de domicílio ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se seria cabível, em sede de habeas corpus, a aplicação do tráfico privilegiado ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso domiciliar não configura nulidade, pois o tráfico de drogas constitui crime permanente e a prisão ocorreu em contexto de flagrância, situação que autoriza o ingresso sem mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STJ.

4.
A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo nos depoimentos policiais e na apreensão de drogas (crack e maconha), balanças de precisão, lâminas e instrumentos de fracionamento, elementos que evidenciam indícios robustos de tráfico.

5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade e natureza da droga apreendida, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que demonstram risco à ordem pública.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

8.
A análise da incidência do tráfico privilegiado exige cognição exauriente e somente pode ser apreciada em eventual sentença condenatória, sendo inviável no âmbito estreito do habeas corpus.

9.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar em contexto de tráfico de drogas, crime permanente, dispensa mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pela existência de instrumentos típicos de comercialização, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A análise sobre a incidência do tráfico privilegiado não pode ser feita em sede de habeas corpus, por demandar cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 899073/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.006.828/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013937-22.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
30
/0
4
/202
5

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CAIO DUARTE MARTARELLO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de fundamentação para a prisão preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Alerta, ainda, para a possível aplicação do tráfico privilegiado vez que ostenta condições pessoais favoráveis, evidenciando a sua plausabilidade de incidência.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 15642399
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 15648893
.

Parecer Ministerial pelo I. Procurador Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem (id nº 15779778).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA:-

Primeiramente, cumprimento a vossa excelência, desembargador Pedro, que preside essa sessão. De igual modo, cumprimento também o desembargador Fernando Zardini, relator desse habeas corpus, doutora Raquel Durão, doutor Eder Pontes, doutora Karla, representante do Ministério Público, e Luciana, em nome de quem cumprimento os demais serventuários da Justiça. Foi um prazer trabalhar com ela enquanto estagiário aqui nessa Câmara Criminal, e cumprimento demais advogados aqui presentes.

Excelência, trata-se de um habeas corpus impetrado em favor de Caio Duarte Martarello. Caio foi preso em flagrante no mês de junho, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Será necessário fazer uma análise dos fatos que ensejaram a prisão de Caio, que apontam diversas ilegalidades, tanto no momento da prisão, quanto também no ato coator, na decisão que manteve a prisão de Caio.

Quanto à ilegalidade da prisão, excelências, se faz necessária a leitura de parte do depoimento dos policiais, prestado em delegacia de polícia. Peço licença para poder fazer a leitura. “que confirma os fatos narrados no boletim de ocorrência, que recebeu as informações de um indivíduo que não quis se identificar com medo de represálias de que haviam pessoas traficando em determinado endereço. Sendo assim, prosseguiram ao referido prédio que estava com o portão que dava acesso à área comum de circulação, parte de uso coletivo aberto e exalando odor característico de maconha. Acessaram o corredor, que estava novamente com a porta aberta, e subiram as escadas. E lá encontraram Caio, saindo de sua residência, e com o Caio encontraram uma certa quantidade de droga em uma sacola que estava com ele. E sentiram novamente um odor de maconha, e conseguiram ver, visualizar dentro do apartamento do Caio, mais precisamente, em uma escada que dava acesso ao imóvel, que também estava com a porta aberta, certa quantidade de droga.

Temos aqui, excelências, alguns pontos que são de extrema importância. Primeiro, a abordagem com base em denúncia anônima. Existem diversos julgados das cortes superiores, que é ilegal a abordagem com base em denúncia anônima. Outro ponto que chama atenção é a sorte dos policiais de encontrar as duas portas abertas. Primeiro, a porta de entrada comum do prédio, o portão do prédio. Depois, a porta que dava acesso ao corredor. Outro ponto que chama atenção também é o faro dos policiais, porque eles falaram que conseguiram sentir o odor de maconha debaixo do prédio, na porta de entrada.

Outra sorte também foi terem os policiais encontrado Caio saindo com uma quantidade de droga dentro de sua residência. E por fim, eles disseram que a porta da residência de Caio estava aberta, e que deu para eles visualizarem mais quantidade de droga dentro da residência. Data máxima vênia, excelências, com todo o respeito às autoridades policiais, não dá para acreditar em tanta coincidência, em tanta sorte, uma denúncia anônima, o portão do prédio aberto, o portão, a porta do corredor que dava acesso ao corredor também aberta, a porta da residência de cá aberta, é muita coincidência, difícil de acreditar.

Os policiais, excelências, eles ingressaram no domicílio do paciente sem mandar a judicial, baseados apenas na denúncia anônima de um suposto odor de maconha. O Supremo Tribunal Federal, em tema 280, firmou que só é legítimo o ingresso do domicílio sem mandato judicial quando existirem fundadas razões objetivas e anteriores ao ingresso, o que não é o caso do processo aqui analisado.

Diante do exposto, excelências, a defesa requer o trancamento da ação penal ou então que seja reconhecida a ilegalidade da prisão e seja Caio posto em liberdade.

Superadas essas ilegalidades quanto à prisão, passamos agora a analisar as ilegalidades da decisão que manteve Caio preso, do ato coator. Também se faz necessária a leitura de parte da decisão que manteve a prisão de Caio. “Ademais, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas evidenciam gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Excelência, nós sabemos que a prisão é a exceção, ela só deve ser aplicada no último caso, diferente do acontecido aqui.

Além disso, o artigo 315, no seu parágrafo segundo, dispõe que exige fundamentação clara e individualizada, vedadas fórmulas genéricas, como é o caso de Caio, decisão que manteve a prisão de Caio. No caso, a decisão que manteve a custódia limitou-se a falar somente da quantidade de drogas apreendidas e da gravidade do crime. Todos os crimes são graves, uns menos, outros mais.

Não houve, entretanto, demonstração de qualquer risco de reiteração delitiva, de fuga, de ameaça, de instrução criminal, nada. Pelo contrário, temos uma motivação
in
abstrato
, incapaz de justificar uma medida extrema, que é a prisão.

No HC 228157 de São Paulo, de relatoria do ministro Edson Fachin, foi decidido que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga prendida não basta para justificar a prisão preventiva, ausente fundamentação concreta.

Nessa linha, nós temos diversos julgados do STJ que dizem que somente a quantidade de droga sem outra fundamentação não serve para justificar a prisão preventiva. E é exatamente o caso de Caio.

Temos, como exemplo, o agravo regimental no HC 865782, de relatoria do ministro Antônio Saldanha, que destacou que é indispensável a demonstração de que consiste o
periculum in libertatis
, sendo necessário comprovar que, além da droga, existe outro fundamento para a manutenção da prisão, caso semelhante ao de Caio.

No caso de Caio, excelência, já caminhando para o fim, não existe demonstração de
periculum in libertatis
. Estamos diante de um paciente que ostenta ótimas condições pessoais. A defesa juntou toda a documentação. Caio é primário nunca respondeu a nenhum processo criminal, nem antes, nem depois. Caio possui residência fixa, possui emprego lícito, ele é montador de andaimes, mecânico telhador, está em gozo de seguro-desemprego, eu juntei a carteira de trabalho dele assinada, salvo engano, desde 2017, com várias anotações.

Caio é convivente em união estável, ele é pai socioafetivo de uma criança, ou seja, ele possui todos os requisitos para poder aguardar o deslinde da ação penal em liberdade. E, sem querer adentrar ao mérito, na delegacia de polícia, Caio foi confesso em relação à questão do crime de tráfico de drogas. Ele disse que, de fato, estava guardando droga para uma pessoa e que, para isso, ele teria consumo livre. E ele vai manter essa versão dele, que é a verdadeira, durante a instituição criminal.

Sendo assim, observando-se as condições do caso concreto, e as ótimas condições pessoais de Caio, sem querer adentrar o mérito, se condenado, provavelmente será beneficiado com tráfico privilegiado, em regime muito menos gravoso do que atualmente suporta.

Todos os elementos, excelências, não indicam risco à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e reforçam a desnecessidade da prisão cautelar de Caio.

Diante do exposto, a defesa requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do ingresso domiciliar que deu origem ao flagrante, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita e, se afastada toda prova de acusação, o consequente trancamento da ação penal por falta de justa causa e, de forma subsidiária, que seja concedida liberdade a Caio com aplicação de cautelares diversos.

Esses são os requerimentos, excelência.

Agradeço e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu gostaria de reexaminar os autos para verificar alguns pontos destacados pelo ilustre advogado, a quem cumprimento nessa oportunidade, na tribuna. Então eu vou pedir o retorno e trago na próxima sessão.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO:
15
/
10
/202
5

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CAIO DUARTE MARTARELLO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de fundamentação para a prisão preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Alerta, ainda, para a possível aplicação do tráfico privilegiado vez que ostenta condições pessoais favoráveis, evidenciando a sua plausibilidade de incidência.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes (ID 71205956 dos autos originários) indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime
. (...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o
paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.
IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem foi motivada por informações sobre movimentações suspeitas, posteriormente confirmadas pelo flagrante.

Assim, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Superado este ponto, para a concessão da tutela de urgência, como sabido, faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao coacto.

Quanto ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, o impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, afastando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, os autos apontam que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais, notadamente pela
gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack e maconha), bem como pelos elementos que indicam habitualidade no tráfico, tais como balanças de precisão, celular, lâminas e material para embalo de entorpecente.
Nesse sentido:

“
[...] Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante, no interior de sua residência, de onde emanava odor forte de substância entorpecente, sendo surpreendido com dois tabletes de maconha em uma sacola que carregava, além de haver, em seu apartamento, expressiva quantidade de drogas: 389 buchas de maconha, 160g da mesma substância, 30g de crack, 04 tabletes adicionais de maconha, além de balança de precisão e materiais para preparo e embalo de entorpecentes.

A narrativa constante dos autos, aliada aos elementos colhidos na prisão em flagrante, autoriza concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Ademais, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a presença de instrumentos utilizados para o comércio ilícito e a própria circunstância da prisão
–
ocorrida no interior de sua residência, aparentemente utilizada para fins de armazenamento e fracionamento de entorpecentes – evidenciam gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Esclareço, oportunamente, quanto a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, estas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Tais elementares dão ensejo a manutenção do cárcere, conforme entendimento dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas

e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[...]

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Prosseguindo no feito, no que tange à alegação de que seria possível a aplicação do tráfico privilegiado, não pode ser examinada, neste momento, em sede de cognição sumária, como já bem ressaltado pelo juízo a quo

na Decisão (ID 73632773 dos autos originários):

“
[...] Não bastasse, a alegação de que o réu, se condenado, faria jus ao tráfico privilegiado e, consequentemente, a regime mais brando, configura juízo hipotético que deverá ser aferido no momento oportuno, quando da eventual sentença condenatória, não sendo suficiente, no momento, para infirmar os fundamentos da custódia cautelar.”

Por fim, a impetração questiona o esteio da Decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que esta seria genérica e desprovida de elementos concretos.

Contudo, tal alegação não procede. A Decisão atacada apresentou
fundamentação clara e suficiente
, com base em informações objetivas extraídas dos autos,
destacando os riscos à ordem pública e a gravidade concreta da conduta
imputada à paciente. Portanto, a Decisão está plenamente em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013937-22.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CAIO DUARTE MARTARELLO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CAIO DUARTE MARTARELLO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de fundamentação para a prisão preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Alerta, ainda, para a possível aplicação do tráfico privilegiado vez que ostenta condições pessoais favoráveis, evidenciando a sua plausibilidade de incidência.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes (ID 71205956 dos autos originários)

indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime
. (...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o
paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.
IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem foi motivada por informações sobre movimentações suspeitas, posteriormente confirmadas pelo flagrante.

Assim, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Superado este ponto, para a concessão da tutela de urgência, como sabido, faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao coacto.

Quanto ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, o impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, afastando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, os autos apontam que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais, notadamente pela
gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack e maconha), bem como pelos elementos que indicam habitualidade no tráfico, tais como balanças de precisão, celular, lâminas e material para embalo de entorpecente.
Nesse sentido:

“
[...]
Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante, no interior de sua residência, de onde emanava odor forte de substância entorpecente, sendo surpreendido com dois tabletes de maconha em uma sacola que carregava, além de haver, em seu apartamento, expressiva quantidade de drogas: 389 buchas de maconha, 160g da mesma substância, 30g de crack, 04 tabletes adicionais de maconha, além de balança de precisão e materiais para preparo e embalo de entorpecentes.

A narrativa constante dos autos, aliada aos elementos colhidos na prisão em flagrante, autoriza concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Ademais,
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a presença de instrumentos utilizados para o comércio ilícito e a própria circunstância da prisã
o

–
ocorrida no interior de sua residência, aparentemente utilizada para fins de armazenamento e fracionamento de entorpecentes – evidenciam gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública
.”

Esclareço, oportunamente, quanto a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, estas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Tais elementares dão ensejo a manutenção do cárcere, conforme entendimento dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas

e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[...]

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Prosseguindo no feito, no que tange à alegação de que seria possível a aplicação do tráfico privilegiado, não pode ser examinada, neste momento, em sede de cognição sumária, como já bem ressaltado pelo juízo
a quo

na Decisão (ID 73632773 dos autos originários):

“
[...] Não bastasse, a alegação de que o réu, se condenado, faria jus ao tráfico privilegiado e, consequentemente, a regime mais brando, configura juízo hipotético que deverá ser aferido no momento oportuno, quando da eventual sentença condenatória, não sendo suficiente, no momento, para infirmar os fundamentos da custódia cautelar.”

Por fim, a impetração questiona o esteio da Decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que esta seria genérica e desprovida de elementos concretos.

Contudo, tal alegação não procede. A Decisão atacada apresentou
fundamentação clara e suficiente
, com base em informações objetivas extraídas dos autos,
destacando os riscos à ordem pública e a gravidade concreta da conduta
imputada à paciente. Portanto, a Decisão está plenamente em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.